Tribunal: TJBA
Processo: 8007166-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007166-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATIOS NORDESTE JUAZEIRO SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

APELADO: ADSON ARNOLD BARROSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA SILVA DE MELO SAPUCAIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM. ASTREINTES. RETROATIVIDADE INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a imediata restituição, sem cobrança de taxas administrativas, de veículo apreendido por ordem judicial em processo criminal, sob pena de multa diária. Em embargos de declaração, foi esclarecido que a remuneração pelos serviços deveria ser buscada perante o ente público competente, além de ter sido fixada a retroatividade das astreintes à data da decisão criminal que determinou a liberação do bem.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa concessionária responsável pela guarda do veículo tem legitimidade passiva para responder pela demanda em que se discute a retenção do bem e a cobrança de taxas; (ii) saber se é lícito exigir do proprietário, terceiro de boa-fé, o pagamento de despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial para fins de investigação criminal, como condição para sua restituição; e (iii) saber se a multa cominatória fixada no processo cível pode retroagir à data de anterior decisão criminal que determinou a liberação do veículo sem cominação de astreintes.

III. Razões de decidir
A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. Sendo a recorrente a detentora da posse direta do veículo e a responsável pela recusa de restituição do bem sem o pagamento das taxas exigidas, possui pertinência subjetiva para responder à obrigação de fazer postulada.
O art. 271, § 1º, do CTB deve ser interpretado de forma sistemática, por estar inserido no regime das medidas administrativas decorrentes de infrações de trânsito. Não se aplica, portanto, à hipótese de apreensão judicial de veículo em processo criminal, em que o proprietário, terceiro de boa-fé, não deu causa à constrição nem pode ser compelido a custear atividade estatal investigativa.
Ausente previsão legal específica que imponha ao proprietário de boa-fé o pagamento das despesas de remoção e estadia em apreensão judicial criminal, revela-se indevida a retenção do veículo pela concessionária, cabendo à delegatária buscar eventual remuneração perante o Poder Público responsável pela custódia determinada.
A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e prospectiva, incidindo apenas após a intimação da parte para cumprimento da ordem judicial que a fixou. É inviável sua retroação a período anterior à própria criação da sanção, sob pena de violação à segurança jurídica, à não surpresa e ao devido processo legal.
Mostra-se adequada, contudo, a limitação do montante total das astreintes ao valor de mercado do veículo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a retroatividade das astreintes, mantida, no mais, a determinação de restituição do veículo sem cobrança de despesas de remoção e estadia.
Tese de julgamento: “1. A empresa concessionária que detém a posse direta do veículo e condiciona sua restituição ao pagamento de taxas tem legitimidade passiva para responder à demanda. 2. É indevida a cobrança de despesas de remoção e estadia do proprietário de boa-fé de veículo apreendido por ordem judicial em investigação criminal, por inaplicabilidade do art. 271, § 1º, do CTB. 3. A multa cominatória não pode retroagir a período anterior à decisão judicial que a fixou e à intimação da parte obrigada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8007166-42.2024.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comercias da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,
PATIOS NORDESTE JUAZEIRO SPE LTDA.
e, como Apelado,
ADSON ARNOLD BARROSO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA